Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721602-05.2021.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, CORF - COORD. REP. AOS CRIMES CONTRA O CONS., A ORDEM TRIB. E A FRAUDES DECISÃO Em tempo, revogo o despacho de ID: 27417901. SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (SAGA SEMINOVOS – COLORADO) manejou conflito de jurisdição, com pedido de liminar, visando, ao fim e ao cabo, ao levantamento de restrição contida no cadastro do DETRAN-DF (RENAJUD) e à manutenção da posse do veículo marca NISSAN; modelo: SENTRA 2.0 SV FLEX CVT; chassi no 3N1BB7ADXEL604942; placa: OOC3024/DF; cor: PRATA; ano de fabricação/modelo: 2013/2014. Os presentes autos foram protocolizados nesta Instância ad quem na classe processual CJ - Conflito de Jurisdição, o que gerou fundada dúvida no Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR deste Tribunal, quanto à observância das regras de competência regimental (fl. 44 / PDF). Pois bem. O feito em exame cuida-se de mera repetição dos Embargos de Terceiro n. 0710490-36.2021.8.07.0001, cuja petição inicial foi indeferida pelo douto Juízo da 7a Vara Criminal em 31/3/2021, conforme decisão de fls. 39-40 / PDF. Decisão esta já acobertada pela coisa julgada, inclusive com anotação de arquivamento definitivo desde 14/5/2021. Outrossim, importante referir que a restrição de inalienabilidade do bem sub judice advém de incidente que também tramitou naquele juízo e que guarda relação com Ação Penal n. 0000015-67.2018.8.07.0001, já sentenciada. Nesse quadro, mister reconhecer que carece a suscitante de interesse de agir porque inexiste conflito de jurisdição a ser dirimido por este Tribunal. À evidência, não há autoridades judiciais em conflito. Lado outro, ainda que se cogitasse de embargos de terceiro, têm-se que a distribuição do feito a este Conselho Especial não encontra apoio regimental. Nesse sentido, basta uma rápida leitura ao art. 13 do RITJDFT. Inclusive, sequer houve interposição de recurso pela suscitante contra a decisão que indeferiu a inicial dos seus primeiros embargos. Finalmente, não se diga que o feito em exame deve tramitar neste Conselho Especial porque há recursos constitucionais em fase de juízo de admissibilidade na Ação Penal n. 0000015-67.2018.8.07.0001. Ora, o juízo de admissibilidade dos citados recursos, que não têm efeito suspensivo, não se insere na competência originária ou recursal deste Conselho Especial. E cabe repetir que não se cogita de conflito de jurisdição, porque não há autoridades em conflito, ou de revisão de decisão transitada em julgado no 1o grau de jurisdição. Ante o exposto, nego seguimento ao presente conflito de jurisdição, por falta de interesse de agir e, ainda que assim não fosse, pela manifesta improcedência. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 19 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador